Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010700-89.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[K. H. S. A. - CPF: 093.715.541-18 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (EMBARGANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Supermed Administradora de Benefícios Ltda. contra acórdão que, ao desprover apelação interposta por K. H. S. A., reconheceu a inexistência de julgamento extra petita e manteve a sentença que determinou a oferta de plano individual à parte autora, representada por sua genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de justificar a compatibilidade do valor da verba indenizatória fixada pelo juízo de primeiro grau com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a sentença observou os limites do pedido e não incorreu em julgamento extra petita, restringindo-se a determinar a oferta de plano individual, conforme requerido na exordial.

5. Não havendo recurso autônomo da ora embargante contra o valor da indenização fixada, eventual rediscussão configuraria reformatio in pejus, vedada no sistema processual civil.

6. A alegada omissão é inexistente, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, inexistindo vício que justifique a oposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre valor indenizatório quando inexiste recurso da parte interessada. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Supermed Administradora De Beneficios Ltda
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 315011881, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por
K. H. S. A.
representado por sua genitora
Janaina Da Silva Machado
, reconhecendo a ausência de julgamento
extra petita
.

A parte embargante, em suas razões (ID. 317501864), alega omissão no que concerne quantia fixada a título de verba indenizatória pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID. 320642379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega
omissão
no acórdão, sustentando que o acordão não esclareceu as razões pelas quais a verba indenizatória fixada pelo juízo
a quo
se coadunam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o acórdão do recurso de apelação que foi interposto por
K. H. S. A.
representado por sua genitora
Janaina Da Silva

Machado
e atualmente embargado pela
Supermed Administradora De Beneficios Ltda
não reconheceu a existência de julgamento
extra petita
, uma vez que a parte dispositiva da sentença se coaduna com os pleitos contidos na exordial.

Ressalta-se, não houve recurso interposto pela ora Embargante, assim, mostra-se inviável a modificação da sentença para a reforma do valor fixado a título de verba indenizatória, uma vez que tal modificação ocasionaria
reformatio in pejus
.

Ademais, o referido acordão foi claro, fundamentando o desprovimento do recurso interposto pela autora/ apelante nos seguintes termos:

A controvérsia recursal limita-se a aferir se houve julgamento extra petita por parte do Juízo a quo.

Analisando a petição inicial da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral (ID. 299857399), extrai-se que o autor requereu:

"7- DOS PEDIDOS

a) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a prioridade de tramitação tudo na forma da lei;

b) A intimação da querida especialmente por meio eletrônico, com fulcro no art. 186, § 2o do Código de Processo Civil, ou, sendo impossível que seja realizado por carta precatória , ou, via oficial de justiça plantonista;

c) A inversão do ônus da prova, na forma do art. 6°, VIII do CDC;

d) Que seja deferida a tutela, com liminar, para suspender dos efeitos da notificação de rescisão imotivada do plano de saúde do menor que ocorrerá em 0/06/2024, mantendo seu plano ativo, com emissão das faturas em seu favor, até decisão final deste processo, sob pena de imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

e) Que seja ao final a ação julgada procedente para manutenção do contrato do autor, bem como a sua equiparação ao contrato individual familiar par afins de aplicação de reajuste anual e faixa etária;

f) Que seja procedente a ação, declarando o contrato falso coletivo, por falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 anos, nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98;

g) Que seja a Requerida condenada em custas e honorários advocatícios em 20% nos termos no artigo 83, § 17 do CPC e manifesta o desinteresse em realização de audiência de conciliação e mediação nos termos da lei;

(...).”

Já a parte dispositiva da sentença recorrida (ID. 299870908) consignou:

"Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral” promovida por K. H. S. A., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, Janaina da Silva Machado, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIMED FERJ, pessoas jurídicas de direito privado, ambas com qualificação nos autos, para – solidariamente -:

a) ratificar a liminar concedida pela decisão de (Id. 158771885);

b)

determinar as partes rés – solidariamente – que, no prazo improrrogável de (15) quinze dias, ofertem à autora a possibilidade de transferência a plano individual, familiar ou coletivo, preservadas as mesmas condições de cobertura, sendo, ainda, vedado o cumprimento de novo período de carência (art.8o, §3o, da Lei no9.656/98);;

c)

conceder a parte autora, igual prazo, para análise das propostas apresentadas [em conformidade com o item anterior], bem como, manifestação nos autos acerca do aceite ou recusa das propostas ofertadas, sob pena de preclusão;

(...)"

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora, na ação de origem, buscava a equiparação do plano de saúde coletivo por adesão a um contrato individual ou familiar, para fins de aplicação das regras de reajuste anual e por faixa etária.

Por sua vez, a r. sentença recorrida, longe de extrapolar os limites do pedido, limitou-se a determinar que as requeridas ofertem a parte autora um plano de saúde individual familiar, possibilitando ainda que o requerente aceite ou recuse o plano ofertado.

Dessa forma, não se verifica decisão de natureza diversa daquela postulada na exordial, mas tão somente desdobramento lógico necessário à eficácia da ordem jurisdicional pretendida.

Salienta-se que não houve pedido ou alegação quanto a verba indenizatória fixada pelo juízo
a quo.

Portanto, o acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
" (art. 1.025 do CPC).

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelos embargados, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025